Tribunal: TJES
Processo: 0000109-69.2011.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Acórdão

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL -
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONDOMINIAIS
- SEGUNDA FASE - CONTAS JÁ PRESTADAS - MORTE DO
EX-SÍNDICO -
EXTINÇÃO DA AÇÃO QUE NÃO SE SUSTENTA - OBRIGAÇÃO INTRANSMISSÍVEL JÁ CUMPRIDA -

CONTAS QUE DEVERÃO SER PRESTADAS PELOS HERDEIROS –
SENTENÇA ANULADA – CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A ação de prestação de contas se divide em duas fases: o requerimento das contas a serem apresentadas com a apresentação das razões pelas quais deve ser exigida e, após a prolação da sentença, a efetiva prestação das contas, com apuração de eventual saldo a se constituir título executivo judicial, nos termos do Art. 550 e seguintes do Código Civil.

2. No momento do falecimento do demandado, já havia sido proferida a sentença extintiva da primeira fase da ação de prestação de contas, reformada parcialmente neste egrégio TJES, para condená-lo a prestar as contas do exercício financeiro do período compreendido entre 01.01.2010 a 30.06.2010.

3. Intimado para prestá-las e não apresentadas, foram os documentos apresentados pelo Condomínio, não sendo possível ao demandado impugná-las, restando ao magistrado apreciar eventual saldo e constituição do título executivo judicial, por meio de sentença resolutória do mérito, nos termos do Art. 552, do CPC

4. Admite-se a possibilidade de sucessão dos herdeiros na ação autônoma de prestação de contas, quando o falecimento do síndico, ora gestor de negócios alheios, ocorre após o encerramento da atividade instrutória, momento em que a ação assume aspecto essencialmente patrimonial e não mais personalíssimo. Precedentes do STJ.

5. A extinção do feito ao argumento da intransmissibilidade da ação não se sustenta. Hipótese de anulação da sentença e prosseguimento do feito contra os sucessores em substituição processual, observadas as forças da herança.

6. Recurso conhecido e provido.

À unanimidade,
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença de primeiro grau, devendo o feito prosseguir respeitando-se a substituição processual e as forças da herança.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000109-69.2011.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA DO MORRO FLAT SERVICE
APELADO:
JORGE DA SILVA MAGALHAES
RELATOR(A):
DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL -
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONDOMINIAIS
- SEGUNDA FASE - CONTAS JÁ PRESTADAS - MORTE DO
EX-SÍNDICO -
EXTINÇÃO DA AÇÃO QUE NÃO SE SUSTENTA - OBRIGAÇÃO INTRANSMISSÍVEL JÁ CUMPRIDA -

CONTAS QUE DEVERÃO SER PRESTADAS PELOS HERDEIROS –
SENTENÇA ANULADA – CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A ação de prestação de contas se divide em duas fases: o requerimento das contas a serem apresentadas com a apresentação das razões pelas quais deve ser exigida e, após a prolação da sentença, a efetiva prestação das contas, com apuração de eventual saldo a se constituir título executivo judicial, nos termos do Art. 550 e seguintes do Código Civil.

2. No momento do falecimento do demandado, já havia sido proferida a sentença extintiva da primeira fase da ação de prestação de contas, reformada parcialmente neste egrégio TJES, para condená-lo a prestar as contas do exercício financeiro do período compreendido entre 01.01.2010 a 30.06.2010.

3. Intimado para prestá-las e não apresentadas, foram os documentos apresentados pelo Condomínio, não sendo possível ao demandado impugná-las, restando ao magistrado apreciar eventual saldo e constituição do título executivo judicial, por meio de sentença resolutória do mérito, nos termos do Art. 552, do CPC

4. Admite-se a possibilidade de sucessão dos herdeiros na ação autônoma de prestação de contas, quando o falecimento do síndico, ora gestor de negócios alheios, ocorre após o encerramento da atividade instrutória, momento em que a ação assume aspecto essencialmente patrimonial e não mais personalíssimo. Precedentes do STJ.

5. A extinção do feito ao argumento da intransmissibilidade da ação não se sustenta. Hipótese de anulação da sentença e prosseguimento do feito contra os sucessores em substituição processual, observadas as forças da herança.

6. Recurso conhecido e provido.

À unanimidade,
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença de primeiro grau, devendo o feito prosseguir respeitando-se a substituição processual e as forças da herança.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000109-69.2011.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DO MORRO FLAT SERVICE

Advogado do(a) APELANTE:
PAULO ROBERTO DE PAULA GOMES - ES3812-A

APELADO:
JORGE DA SILVA MAGALHÃES

Advogado do(a) APELADO:
NELSON BRAGA DE MORAIS - ES7484-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DO MORRO FLAT SERVICE
contra a r. sentença (fls. 691), proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Guarapari/ES, Comarca da Capital
,
nos autos da
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
proposta em face de
JORGE DA SILVA MAGALHÃES
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do falecimento do demandado.

A sentença de fl. 691 restou assim fundamentada:

[...] Conforme se infere da certidão de óbito juntada às fls. 590 o demandado, JORGE DA SILVA MAGALHÃES, faleceu em 24/12/2021.

No particular, entendo que, c
om a sua morte restou cessada a capacidade civil, e como a presente ação visa a prestação de contas tem natureza personalíssima, impõe-se extinção do feito.

Posto isso, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IX, do CPC.

Custas pagas.

Após o trânsito em julgado desta, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e cautelas de estilo.[...] (destaque)

Ao compulsar os autos, observa-se que em 19/11/2014 foi proferida a sentença, sem resolução do mérito, pela MMª Juíza de Direito, encerrando-se a primeira fase da ação de prestação de contas, na qual condenou o réu a prestar contas ao autor do exercício financeiro do período de 03/11/2007 a 27/08/2010, bem como a apresentar a documentação contábil referente ao período de 01/11/2009 a 31/12/2009.

Interposta apelação, o recurso foi julgado parcialmente procedente por esta egrégia Câmara, restando assim ementado:

[...] DIREITO CIVIL – LEI 4.591/64 – CONDOMÍNIO – FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS QUANDO JÁ APRESENTADAS EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO É A MEDIDA CABÍVEL PARA IMPUGNAR AS CONTAS – RESPONSABILIDADE DO SÍNDICO QUE RENUNCIOU – DEVER DE MANTER PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS TODA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO CONDOMÍNIO – A RENÚNCIA NÃO SERVE COMO ESCUSA PARA EXONERAR-SE DE SEUS ENCARGOS – ERRO MATERIAL CONSTANTE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA CORRIGIDO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Se as contas do exercício social do síndico foram prestadas em Assembleia Geral ou órgão equivalente, adimplida está a respectiva obrigação, não se admitindo a pretensão de sua repetição na via judicial, porque absolutamente despicienda. Carência de interesse de agir do condomínio quanto ao pedido relativo a período em que as contas já foram prestadas. 2. Ao ex-síndico não é conferido exonerar-se de seus encargos quando decide pela renúncia, devendo manter toda documentação contábil relativa ao condomínio pelo prazo de 5 (cinco) anos e apresentá-la quando necessário, por aplicação lógica do art. 22, §1º, g c/c 12, §5º da Lei 4.591/64, que prescreve que compete ao síndico manter guardada durante o prazo de cinco anos para eventuais necessidade de verificação contábil, toda a documentação relativa ao condomínio. 3.
Necessária a correção do manifesto erro material da r. sentença para fazer constar que o dever da parte de prestar constas se refere somente ao período de 01/01/2010 a 30/06/2010 em vez do período de 03/11/2007 a 27/08/2010, veiculado no dispositivo sentencial.
4. Recursos parcialmente providos. [...] (destaque).

Prosseguindo o feito, e, iniciada a segunda fase da prestação de contas,
em 2017

o demandado foi intimado a prestar contas
ao autor do exercício financeiro do período compreendido entre 01.01.2010 a 30.06.2010, e a apresentar a documentação contábil relativa ao período de 01.11.2009 a 31.12.2009, no prazo de 48 horas, sob pena de não o fazendo, não lhe ser lícito impugnar as que o autor viesse a apresentar (550, §5º, CPC).

Intimado em outras oportunidades, não respondeu às determinações judiciais.

Assim, o requerente, ora
Apelante, foi intimado a apresentá-las,
determinação que fora atendida em
15/10/2020,
com a juntada de documentos e planilha que indica o saldo devedor do finado Apelado para com o condomínio Apelante, no valor de RS 134.243,05 (cento e trinta e quatro mil duzentos e quarenta e três reais e cinco centavos).

Contudo,
o
demandado faleceu em 24.12.2021
e, posteriormente, o douto magistrado de primeiro grau extinguiu o feito ao argumento da intransmissibilidade da ação.

Ressalte-se que, nos termos do Art. 550 e seguintes do CPC,
a ação de prestação de contas se divide em duas fases:
o requerimento das contas a serem apresentadas com a apresentação das razões pelas quais deve ser exigida e, após a prolação da sentença, a efetiva prestação das contas,
com apuração de eventual saldo a se constituir título executivo judicial
:

Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2º Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3º A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4º Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355.

§ 5º
A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§ 6º Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º, seguir-se-á o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.

Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

§ 1º Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados.

§ 2º
As contas do autor, para os fins do art. 550, § 5º, serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo.

Art. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.
(destaque).

No presente, observa-se que no momento do falecimento do demandado, já havia sido proferida a sentença extintiva da primeira fase da ação de prestação de contas, reformada parcialmente neste egrégio TJES, para condená-lo a prestar as contas do exercício financeiro do período compreendido entre 01.01.2010 a 30.06.2010.

Intimado para prestá-las e não apresentadas, foram os documentos apresentados pelo Condomínio, não sendo possível ao demandado impugná-las.

Assim, observa-se que a fase processual em que os autos se encontravam era a pendência de análise pelo d. magistrado de primeiro grau, que ficou adstrito a apreciação de eventual saldo e constituição do título executivo judicial, por meio de sentença resolutória do mérito, nos termos do Art. 552, do CPC, acima colacionado.

Nesse ponto, admite-se a possibilidade de sucessão dos herdeiros na ação autônoma de prestação de contas, quando o falecimento do síndico, ora gestor de negócios alheios, ocorre após o encerramento da atividade instrutória, momento em que a ação assume aspecto essencialmente patrimonial e não mais personalíssimo:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. FALECIMENTO DO INVENTARIANTE. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM APENSO AO INVENTÁRIO. DIREITO DE EXIGIR CONTAS E DEVER DE PRESTAR CONTAS QUE DECORREM DA LEI. TRANSMISSIBILIDADE DA AÇÃO EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE COGNITIVA E INSTRUTÓRIA NA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTES DO FALECIMENTO. APURAÇÃO DE CRÉDITO, DÉBITO OU SALDO QUE MODIFICAM O CARÁTER DA AÇÃO, DE PERSONALÍSSIMA PARA ESSENCIALMENTE PATRIMONIAL. SUCESSÃO PELOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE.

[...] 2- O propósito recursal é definir se a ação de prestação de contas deve ser extinta sem resolução de mérito em virtude do falecimento, durante a tramitação da ação, do sujeito passivo legitimado a prestá-las. [...] 4-
Tendo sido realizada, na ação autônoma de prestação de contas, atividade cognitiva e instrutória suficiente para a verificação acerca da existência de crédito, débito ou saldo, revela-se irrelevante, para fins de transmissibilidade da ação, que tenha havido o posterior falecimento do inventariante, pois, a partir do referido momento, a ação de prestação de contas modifica a sua natureza personalíssima para um caráter marcadamente patrimonial passível de sucessão processual pelos herdeiros.
Precedentes. [...] (REsp n. 1.776.035/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 19/6/2020.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALECIMENTO DA MANDATÁRIA E DA CURADORA. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ACERTAMENTO DE CONTAS POSSÍVEL EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DOS ATOS QUE SÃO OBJETO DA PRESTAÇÃO. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DA REGRA DO ART. 1.759 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535, I E II, E 458, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA.

[...]
2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se a ação de prestação de contas deve ser extinta sem resolução de mérito em virtude do superveniente falecimento da mandatária e curadora, a quem caberia prestar as contas; [...] 3-
O superveniente falecimento da pessoa a quem caberia prestar as contas não acarreta, obrigatoriamente, a extinção sem resolução do mérito da ação de prestação de contas, especialmente na hipótese em que fora desenvolvida, ainda na primeira fase da referida ação, atípica atividade cognitiva e instrutória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que excedeu o mero acertamento da legitimação ativa e passiva, adentrando às próprias contas que deverão ser prestadas pelos herdeiros e pelos beneficiários
dos atos de disposição gratuita de bens de pessoa civilmente incapaz e que foram realizados por quem detinha o mandato e exercia a curatela. 4- Ausentes os vícios elencados no art. 535, I e II, do CPC/73, e tendo o acórdão recorrido enfrentado, detalhadamente, todas as questões relevantes para o desfecho da controvérsia, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, nem tampouco em vício de fundamentação na decisão judicial. [...] (REsp n. 1.480.810/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIDEROU SEGURA A PROVA PERICIAL. PERITO QUE RESPONDEU AS IMPUGNAÇÕES AO SEU LAUDO POR DUAS VEZES ANTES DE RATIFICA-LO INTEGRALMENTE. SEGUNDA FASE. CONTAS JÁ PRESTADAS. MORTE DO PRESTADOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO QUE NÃO SE SUSTENTA. OBRIGAÇÃO QUE ERA INTRANSMISSÍVEL JÁ CUMPRIDA.
[...]
4.
Como na segunda fase do procedimento de prestação de contas elas já foram prestadas judicialmente e somente se discute eventual saldo credor ou devedor, não há que se falar em sua extinção em decorrência do falecimento de quem as prestou. Obrigação pessoal que passa aos herdeiros, observadas as forças da herança.
5. O pleito de se considerar as despesas tidas por incontroversas para efeito de redução do valor devido demanda inevitável revolvimento do arcabouço fático-probatório, o que é vedado em recurso especial nos termos da Súmula nº 7 desta Corte. 6. Recurso conhecido em parte e nela não provido. (REsp n. 1.374.447/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016.)

Por fim, reitera-se, por oportuno, que já prestadas as contas, o douto magistrado deverá apurar o eventual crédito a ser recebido pelo condomínio, sendo o título executivo judicial passível de execução pelo credor através dos seus sucessores do
"de cujus",
observadas as forças da herança.

Diante de tais fundamentos,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença de primeiro grau, devendo o feito prosseguir respeitando-se a substituição processual e as forças da herança.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)